Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703968-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: THAIS CAMPOS VALADARES RIBEIRO AGRAVANTE: L. V. R. AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. V. R., representado por sua genitora T. C. V. R., contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinado que ré, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, autorizasse e custeasse o exame Painel de Sequenciamento de Nova Geração – NGS para o diagnóstico de Diabetes MODY (ID 43344943). A autora alega nas razões de ID 43344942 que o exame pleiteado é essencial para o diagnóstico preciso de doença possivelmente grave que exige o tratamento adequado. Ressalta que já implementou mudança em seus hábitos, mas não obteve sucesso em baixar suas taxas, momento em que seu médico prescreveu o exame. Aduz que o médico assistente ressaltou que sem o diagnóstico preciso do exame poderá ocorrer prejuízo permanente para sua saúde, sendo necessária a realização o quanto antes. Defende que a Lei 14.454/22 garante a cobertura de procedimento médico quando comprovada a eficácia, contudo, o réu negou a realização por mera liberalidade. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinada a liberação imediata da realização do exame NGS, custeado totalmente pelo agravado. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela recursal requerida. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade concedida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes não refletem a plausibilidade das medidas de urgência pleiteadas. No caso, a autora, com 13 anos (ID 43344945), apresenta possível diagnóstico de diabetes do tipo MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) e o médico assistente recomendou a realização do exame genético nos seguintes termos: “(...) L. não apresentava padrão de resistência insulínica e os níveis de Peptídeo C também se mantiveram normais, levando a hipótese diagnóstica de diabetes tipo MODY. Até o momento não foi necessário instituir o tratamento medicamentoso, entretanto se este vier a se fazer necessário haverá dúvidas em relação a melhor opção terapêutica, uma vez que o diagnóstico de diabetes do tipo MODY não foi devidamente definido apenas por critérios clínicos e pelos exames laboratoriais disponíveis. (...) O diagnóstico clínico relativamente fácil de ser realizado aponta para a necessidade de determinação exata de qual subtipo de MODY o paciente é portador, pois esta definição tem repercussões óbvias na escolha correta do tratamento e também no prognóstico destes indivíduos (...)” (ID 148372743 da origem) – g.n Além disso, cumpre registrar que o relatório médico destacado foi produzido em 25/08/2021 e as duas negativas de autorização do agravado ocorreram nos dias 02/10/2021 e 18/10/2022 (ID’s 148372741 e 148378049 da origem). Por outro lado, a autora promoveu a ação originária com requerimento de realização do exame apenas em 02/002/2023. Nesse contexto, não se verifica o perigo de dano grave ou de impossível reparação porque o laudo médico juntado na origem não comprova risco de vida ou piora significativa no quadro de saúde da autora que ainda não faz uso de medicamento para diabetes e, também, porque a ação foi distribuída após longo lapso temporal da primeira negativa de cobertura do agravado. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora